Tribunal: STF
Processo: ARE 1554985
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 241, p. 1-32) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS – TEMAS PRÓPRIOS PARA O MÉRITO – PREFACIAIS AFASTADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FORÇA DE ILICITUDE DA PROVA COLHIDA COM INVASÃO DE DOMICÍLIO, NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E CARÊNCIA PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE PREJUÍZO À DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO NARCOTRÁFICO COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE AFERIDA DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – COROLÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se reconhece a nulidade do processo por ilegalidade das provas colhidas com violação de domicílio e perda de uma chance, pois eventual vício nesse sentido é matéria a ser abordada no mérito do recurso. 2. Tratando-se de crime permanente, é lícita a realização de busca e apreensão domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial e em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Estando autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas pelo firme conjunto probatório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 4. Somente se verifica a reincidência se o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por delito anterior. 5. Recurso parcialmente provido. V.V. A inexistência de dedicação a atividades criminosas, que é um dos requisitos legais para a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, deve ser comprovada para além de presunções. Sendo primário e sem maus antecedentes e, sendo o único registro da CAC do acusado com trânsito posterior aos fatos em julgamento, inviável decotar o privilegio, sob pena de ofensa à reserva legal.” (eDOC 241, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos infringentes opostos pelo ora recorrente (eDOC 256, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 266, p. 1-18), porquanto o acórdão recorrido “não coincide com orientação fixada no texto constitucional, no caso dos autos, fixados pelas teses: 1. Tema 280 – violação de domicílio e crime permanente (necessidade de fundada suspeita da ocorrência de flagrante delito no interior da residência, anteriormente à violação); 2. Tema Repetitivo 1139 do STJ – que trata, além da dosimetria da pena, ainda, que indiretamente, do direito constitucional de locomoção e a minoração da pena em virtude de benefício previsto pelo legislador.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 272, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto: 



    a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 280 (RE-603616/RO); 



    b) inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à questão remanescente; e 



    c) nego o pedido de efeito suspensivo.” (eDOC 272, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 278, p. 1-12).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 238.819/MG (certidão; eDOC 284, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 272, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente